Tribunal: TJMT
Processo: 1011045-40.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011045-40.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDSON FREITA NEVES - CPF: 951.271.431-00 (RECORRENTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 043.533.511-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.

DECISUM
MANTIDO.

2.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil; bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros d
a
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Edson Freitas Neves
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

1011045-40.2021.8.11.0042
,
pelo Juízo da
1
2
ª
Vara
Criminal

d
a

Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado

(
art.
121,
§ 2°,
II,
,
c/c
art
.
1
4
,

II
,
do Código Penal
), determinando
a

sua
subm
issão

a
julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O
recorrente, nas razões recursais
vistas
no I
D
204864176
,
pugna pela reforma da referida sentença, para que seja
despronunciado
(leia-se
absolvido sumariamente
)
ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
.
E, subsidiariamente, postula

o decote da qualificadora de motivo fútil
,
argumentando que
houve discussão anterior, a qual se desenvolveu para vias de fatos
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que se
veem
no I
D
204864180
,

requer o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação, exteriorizado no I
D
204864183
, o juízo
da
primeir
a

instância
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
constante
no I
D
211951167
, manifesta
-se
pel
o desprovimento
do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
vista
no I
D

2
0
4862131
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de abril de 2019, por volta das 16h50min, no interior do estabelecimento denominado “Edson Motos”, localizado na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 630, Bairro Lixeira, nesta Capital,
EDSON FREITA NEVES
, por fútil motivação, fazendo uso de uma arma branca, tentou matar Leonardo de Souza Ribeiro, seu funcionário, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos que, no horário e local mencionados, teve início uma discussão no interior da oficina, que é de propriedade do denunciado, em razão da suposta compra equivocada de uma peça que seria utilizada para consertar uma motocicleta.

Por conta da mencionada briga, os ânimos foram se exaltando entre o acusado e a vítima, momento em que começaram a trocar agressões verbais.

Nesse contexto,
EDSON
desferiu um soco na vítima que acabou por acertar o seu pescoço, momento em que Leonardo segurou a mão do denunciado com o intuito de evitar maiores agressões em seu desfavor.

Todavia, a cautela da vítima não foi suficiente, vez que
EDSON
saiu do local, se dirigiu até um escritório e buscou uma faca, oportunidade em que Leonardo passou a alertá-lo de que não precisava daquilo.

O acusado, por sua vez, ignorou a recomendação de seu funcionário e deu-lhe um golpe de faca, porém Leonardo conseguiu desviar. Ato contínuo,
EDSON
deu outro golpe na vítima, dessa vez conseguindo acertar sua barriga.

Após ser esfaqueado pelo patrão, Leonardo saiu em disparada na direção da rua e foi socorrido por terceiras pessoas, que o colocaram em um carro e o levaram para o Pronto Socorro, tendo sido
esta
a circunstância alheia à vontade do denunciado que não permitiu a consumação de seu intento criminoso.

A materialidade encontra-se perfeitamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 15), exame de corpo de delito (fls. 50/54), histórico clínico da vítima (fls. 61/74) e pelo exame complementar (fls. 79/83).

O crime foi perpetrado por motivo fútil, já que decorrente de banal discussão no ambiente de trabalho.

[...]
Destaques no original

É cediço que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da
aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além
do mais
, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira
,
tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada
pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva
do Júri Popular.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
e os indícios de autoria delitiva
não
fo
ram
objeto
s
de imp
ugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente, a requerer
a
sua absolvição sumária
mediante
o
reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
e,
subsidiariamente
,
o afastamento da qualificadora de motivo fútil
.

Não obstante o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa de Edson, ao argumento de que este teria desferido golpe de arma branca contra a vítima

“como forma de resguardar a sua integridade física, pois ambos se envolveram em uma discussão que evoluiu para vias
e, sendo a vítima Leonardo de porte físico bem superior ao seu, teve que efetuar o golpe para se defender”
, o certo é que neste momento, não há como abrigar tal tese e, em consequência, absolver o recorrente sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e
inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Isso porque, quando foi ouvida em juízo, a vítima Leonardo da Souza Ribeiro afirmou que não agrediu Edson, apenas
o empurrou
após
o recorrente
desferi
r
um soco em seu rosto,
consoante se infere deste trecho da declaração daquele:

[...] ...nisso que eu falei
pra
ele, ele me deu uma
porrada
na cara;
ele partiu para cima de mim e me deu uma
porrada
na minha cara; que que eu fiz, eu dei um empurrão nele
, falei “uai Edson,
pra
que que você quer fazer isso comigo, cara? Você quer me bater, pode me bater, eu não vou fazer nada com você não, porque eu conheço meus direitos; aí ele falou: “Ah é? Você tá duvidando de mim?” nessa que ele falou “você tá duvidando de mim”, eu fiquei parado, fui lá pra fora e fiquei parado, nessa que ele veio, ele pegou a faca, entrou dentro do quarto do escritório dele lá, tinha uma geladeira – que essa faca não ficava lá, porque eu entrava todo dia lá, para pegar superbonder na geladeira, para entrar na geladeira, pra ver os negócio – eu fiquei parado, eu desacreditei dele, fiquei traumatizado,
ele pegou a faca, fiquei paralisado, na hora que ele me veio, ele tentou me dar a primeira, eu esquivei, na segunda já bati na mão dele assim, a faca pegou e entrou no meu peito aqui
; eu falei “uai, Edson, por que você fez isso comigo, cara? Fiz nada com você não, rapaz; nos está apenas conversando”, daí eu já me afastei e já sai correndo assim. [...]
(
Trecho do depoimento da vítima Leonardo de Souza Ribeiro em fase judicial, extraído das contrarrazões recursais, visto
no ID 204864180)

Destacamos

Não obstante a testemunha
Agislaine
Martins da Silva
,
quando foi ouvida em juízo
,
relatou que
ao sair do banheiro ouviu uma discussão
“feia”
entre Leonardo e Edson
,
ela relatou que as agressões partiram primeiro do recorrente
, conforme se infere do depoimento de
Agislaine
abaixo reproduzido:

[...] Olha, eu presenciei o fato, na época eu trabalhava no atacadão moto peças, até o ano passado e eu usava o banheiro da oficina do Edson, que é do lado; e ao sair do banheiro eu escutei uma discussão entre o Edson e o Leonardo, pessoal discutindo feio mesmo; e o Leonardo falava assim “Edson, você não assume o que você faz, você não assume”; aí eu só vi que ele falou assim “ah, então fala de novo”, aí ele falou de novo, e aí o Edson deu um murro entre o pescoço e o peito dele, e aí o Leonardo segurou na mão dele e empurrou ele para trás, e aí o Leonardo falava assim “agora você vai me bater? Você vai me bater agora?”, e soltou, e assim que ele se soltou, o Leonardo soltou da mão do Edson, ele correu para o escritório, que tem dentro da oficina, eu achei que ele ia se acalmar no calor da discussão, ia ficar lá para dentro, como ele sendo o patrão , para não chegar ao ponto que chegou; aí foi que ele saiu, saiu lá do quartinho – só que eu não tinha visto que ele estava com uma faca na mão –; ele saiu do quartinho, e foi em direção do Leonardo que estava na porta que tem acesso ao corredor da oficina, e aí eu vi ele fazendo gestos com as mãos – mas eu jamais imaginava que era uma faca, imaginava que era uma bengala, sei lá, uma chave de fenda, mas jamais uma faca -; aí quando eu escutei o Leonardo saiu correndo gritando “ele é doido, ele me furou, ele é doido”, gritando, correndo rumo a avenida, eu passei nervosa já do lado do Edson, do lado dele,
tava
em pé dentro da oficia com a porta do corredor, e ai que eu vi a faca na mão dele, e nisso eu fique super nervosa, super nervosa mesmo, inclusive cheguei chorando lá no balcão, imaginado o pior; é isso que eu vi. [...]
(Trecho do depoimento da vítima Leonardo de Souza Ribeiro em fase judicial, extraído das contrarrazões recursais, visto no ID 204864180)
Destacamos

Se isso não bastasse, não restou comprovado de plano que o recorrente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente,
sobretudo ao considerar
a vítima foi atingida em região vital e
não há nenhum elemento de prova que demonstre que
ela
estaria portando alg
uma arma branca ou de fogo

quando foi golpeada
pelo recorrente.

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente
postular sua absolvição sumária, pelo fato de Edson por ter agido em legítima defesa, a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova a
té então produzida não demonstrou de forma insofismável que o recorrente teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio qualificado, seu pedido deve ser indeferido.

Por outro viés, no que diz respeito ao afastamento da qualificadora de motivo fútil, ao argumento de que Leonardo e Edson
discutiram no interior da oficina, evoluindo para vias de fato, a tese não merece acolhimento, pois há indícios de que o
delito teria sido motivado pelo ofendido ter repetido a frase
“você não assu
me o que faz”
.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Edson Freitas Neves
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Barra do Garças
, pela
prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado pelo motivo fútil
(art. 121
,
§ 2°, II
,
c/c
art.
14, II, do Código Penal)
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024